Tribunal: TJDFT
Processo: 0022847-75.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022847-75.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: DIOGENES PEIXOTO FILHO DESPACHO Trata-se de retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso especial interposto por TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL sido provido em decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Por meio da referida decisão, deu-se provimento ao recurso especial e por conseqüência julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos: “(...) Todavia, ao contrário do que decidiu o aresto objurgado, não existe a figura do resgate parcial na previdência privada fechada, uma vez que o exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade de fechada de previdência complementar em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada. Em outras palavras, o instituto que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios é o resgate. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento. Dessa forma, o entendimento consolidado pela Súmula n. 289/STJ, no sentido de que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda", aplica-se somente aos casos em que houver o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante da entidade de previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios. Assim, no caso em análise, devem ser aplicados no cálculo da correção monetária apenas os critérios previstos no regulamento do plano previdenciário no pagamento do benefício ao assistido, sobretudo se os indexadores utilizados não são inidôneos. Logo, não é admissível a revisão da renda antecipada ou da renda mensal inicial dos proventos da aposentadoria suplementar para fazer incidir os expurgos inflacionários no lugar dos índices de atualização pactuados, em virtude da ausência de fonte de custeio e de previsão nos cálculos atuariais para a formação da reserva garantidora. (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Em consequência, arcará o recorrido com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados estes últimos em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça. (...)”.(id. 15499376). A referida decisão transitou em julgado aos 17/02/2020, conforme expediente de id. 15499376. Sendo assim, não havendo qualquer outra matéria a ser apreciada por este Tribunal, retornem-se os autos à origem para providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora